Tribunal: TJMT
Processo: 0000205-13.2018.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000205-13.2018.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), ARISTIDES BOFF (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OTILIA ROSA BOFF - CPF: 034.204.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES BOFF - CPF: 685.600.609-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2.

Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.

3.

Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

4.

Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
REEXAME NECESSÁRIO
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
, da sentença de ID. 176155661 – pág. 68 à 70/77, proferida pela
Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiane Marilyn Vaz
,
da
Vara Única da Comarcar de Brasnorte
, MT
, que, nos autos da presente ação, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE
BRASNORTE
, MT, julgou
improcedente a ação cominatória em riste
, nos seguintes termos:

“V I S T O S,

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada manejada pelo Ministério Público, atendendo aos interesses de Otilia Rosa Boff em face do Município de Brasnorte, com finalidade de compelir o ente estatal a prestar de modo pleno a garantia constitucional de acesso universal à Saúde, esculpida no art. 196 da Carta da República.

De acordo com a peça exordial, Otilia Rosa Boff é portadora da doença CID10 F 33.0, necessitando tomar o medicamento EXEFOR XR 75 (90 comprimidos) uma vez ao dia. Juntou documentos, inclusive receituário médico.

Requerida a antecipação dos efeitos da tutela, antes de ser proferida a decisão, determinou-se a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico sobre a pretensão judicializada.

O NAT respondeu ao ofício judicial, assinalando que o medicamento é indicado para tratamento de depressão e ansiedade e que não está incluído na lista do SUS, bem como ponderou haver medicamento alternativo, fornecido pelo SUS.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido.

Registre-se, que citado, o requerido não apresentou resposta.

O Ministério Público pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, arguindo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme descrito na decisão que indeferiu o pleito antecipatório, somente deve ser aplicado após a publicação do acórdão, ou seja, 04.05.2018, de sorte que não se aplicaria ao caso em comento, uma vez que ação fora proposta 29.01.2018.

Eis o relato do que importa.

FUNDAMENTO E DECIDO

A matéria posta em discussão nos autos é, na dicção do legislador processualista, eminentemente de direito, o que justifica o julgamento direto da lide, sem necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC e sob a orientação do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da CR/88).

O artigo 196 do texto constitucional preconiza que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O artigo 198, CRFB/1988 apresenta a expressão “Sistema Único de Saúde”, sendo este conceituado pelo artigo 4o da Lei 8.080/1990, ao estabelecer que o Sistema Único de Saúde é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

O texto é reiterado na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (grifou-se)

2o O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Da análise dos dispositivos citados extraem-se os princípios da universalidade e da igualdade no atendimento à saúde.

A assistência à saúde prevista no art. 196 da Constituição Federal, e repetida na legislação acima referida, não implica, porém, no dever de custeio, pelo Estado (União, Estado e Municípios), de todo e qualquer serviço de saúde.

Com efeito, o acesso universal e igualitário deve se dar, prioritariamente, em relação aos procedimentos, medicamentos e tratamentos eleitos pelo Poder Público como indispensáveis, levando em consideração os recursos disponíveis.

Este Juízo não desconhece os posicionamentos contrários. Não se olvida, também, que há casos em que se tem deferido ao jurisdicionado medicamentos e tratamentos, independentemente das opções da Administração acerca das políticas públicas de saúde – ou seja, sem considerar o que é, ou não, fornecido pelo Sistema Único de Saúde.

Contudo, comungo do entendimento de que a universalidade e igualdade devem observar os serviços normalmente disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Ao menos, em regra. Tratando-se de pedido que não consta dos medicamentos aprovados/padronizados, a análise deve se dar caso a caso, com profunda perquirição acerca dos fatos, da moléstia, da oferta de tratamentos alternativos e de sua (in) eficácia. Enfim, a necessidade, no sentido amplo do termo, deve estar comprovada.

Não se está sobrepondo os interesses orçamentários do Estado ao direito à saúde dos cidadãos: pelo contrário, utilizar de forma racional os recursos públicos é, em verdade, pensar na população e, principalmente, naqueles mais necessitados.

Essa interpretação não advém, exclusivamente, do que restou decidido no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018), mas sim da conjugação dos princípios da universalidade e da igualdade, já explicados acima.

No caso em apreço, embora o Ministério Público tenha apresentado receituários médicos nos quais constam a indicação do medicamento descrito na inicial, não há certeza sobre a imprescindibilidade do remédio postulado em detrimento daqueles fornecidos pelos SUS.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DUAS SITUAÇÕES: PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - FÁRMACOS DE USO CONTÍNUO - DISPENSAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - SEGUNDA - MEDICAMENTO NÃO PERTENCENTES À RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. 1 - A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 2 - Imprescindível que o medicamento de uso contínuo seja fornecido pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original. 3 - Em relação aos medicamentos não pertencentes à relação nacional de medicamentos essenciais - RENAME, faz-se necessário que o paciente demonstre a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que o acomete, bem como da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do tratamento médico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral neste tocante. (Apelação / Remessa Necessária 98247/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018)

(TJ-MT - APL: 00010754020138110098982472017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/12/2018)

Em sentido semelhante também outros Tribunais do país:

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PELO SUS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Havendo comprovação de que há outras alternativas terapêuticas não utilizadas pelo demandante, com parecer de órgãos técnicos que não atestam a imprescindibilidade do tratamento, tem-se que não há evidência nos autos da presença dos requisitos autorizadores da tutela pretendida. 2. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos fornecidos por entes políticos, deve o paradigma comprovar a sua atual necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro similar/genérico no caso concreto.

(TRF-4 - APL: 50114673120134047001 PR 5011467-31.2013.4.04.7001, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 25/07/2018, QUARTA TURMA)

REEXAME NECESSÁRIO. DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 475, I, CPC. REGRA GERAL. APLICABILIDADE. I. O reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC, é condição imposta a sentenças proferidas em desfavor da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias, bem como no julgamento de embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública, tendo por escopo garantir a eficácia do provimento jurisdicional após novo exame pelo órgão colegiado, o que, de certa forma, traduz maior segurança jurídica às relações que envolvam a coisa pública; II. Inexistido regramento especial sobre a hipótese de não cabimento do reexame necessário contra a sentença de procedência na ação civil pública contra a Fazenda Pública, aplica-se a regra geral disposta no art. 475, I, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - ELMIROL - PRESCRIÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL NÃO VINCULADO AO SUS - MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO SUS - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. É obrigatório o reexame necessário das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federados. 2. As questões de saúde encontram-se devidamente regulamentadas por lei, havendo fixação de competências que devem ser obrigatoriamente observadas sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas. 3. O Sistema Único de Saúde (SUS) informa-se pelo princípio da descentralização político-administrativa, que importa a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 4. A prescrição de medicamento a ser fornecido pelo SUS deve ser feita por médico vinculado ao sistema. 5. Se o medicamento não está padronizado nas listas de medicamentos fornecidos pela rede pública, somente se comprovada a sua imprescindibilidade e superioridade àqueles fornecidos pelo SUS, é que ele deveria ser fornecido, o que não se verifica no caso. V.V. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇ ÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - NÃO CABIMENTO. 1. É obrigatório o reexame necessário das ações civis públicas cuja sentença concluir pela carência de ação ou improcedência do pedido inicial, por aplicação analógica da Lei de Ação Popular. 2. Das sentenças que julgam procedente o pedido inicial, em sede de ação civil pública, cabe apelação. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MENOR PORTADOR DE DÉFICIT DE ATENÇÃO. GRAVIDADE. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER CONSTITUCIONAL. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. I. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, sentença ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações de direito público, está sujeita ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). II. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é dos entes federados, que devem atuar conjuntamente em regime de colaboração e cooperação. III. Demonstrada a necessidade do menor, portador de déficit de atenção e hipossuficiente, ao medicamento recomendado por seu médico, é de se reconhecer a responsabilidade do Estado de Minas Gerais e do Município de Itapecerica em providenciá-lo. IV. É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento da determinação judicial.

(TJ-MG - AC: 10335120003223002 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 28/04/2015, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2015)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS NOVA SOURCE RENAL 200, ERITROPOETIN 4000 UI E KETOSTERIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE TODOS OS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE O PACIENTE. PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO – NAT DESFAVORÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação civil pública, pois somente após a utilização dos medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, observando-se ainda se o resultado do seu uso foi ou não satisfatório, é que o Estado está obrigado a fornecer os medicamentos pleiteados em ação de obrigação de fazer.

(TJ-MS - APL: 08001051020168120054 MS 0800105-10.2016.8.12.0054, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 22/01/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2019)

Assim, considerando que a parte autora não comprovou a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que a acomete, bem como da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação cominatória em riste, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

Com fulcro no art. 19 da lei 4.717/65, oportunamente remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reanálise em remessa necessária.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações de estilo.

Às providências.
”.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2018 e o valor da causa é R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), além disso, o valor do orçamento anexado com quantidade de medicamentos para 1 (um) mês de tratamento, que deve ser de tomado de forma continua, é de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), (ID. 176155661 – pág. 20/77), totalizando ao ano o valor de R$ 3.528,00 (três mil e quinhentos e vinte e oito reais) relativo ao proveito econômico, de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.o 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
” (grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022, Publicado no DJE 24.03.2022)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada. (N.U 0001375-65.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.03.2022, Publicado no DJE 29.03.2022)”.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o juizado especial da fazenda pública.

Por oportuno, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido.

(N.U 0000896-72.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.11.2021, Publicado no DJE 17.12.2021)

Ainda: N.U 0003494-93.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 04.05.2020, Publicado no DJE 08.05.2020; N.U 0024601-42.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11.12.2019; (N.U 1010650-71.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.08.2020, Publicado no DJE 11.08.2020”.

Além disso, tendo em vista que a comarca de origem possui vara única, a qual, como cediço, possui competência simultânea para o processamento e julgamento de todas as causas e, uma vez que ausente o juizado especial da fazenda pública naquela urbe, ao se interpor recurso contra sentença proferida na demanda cuja competência absoluta seria da mencionada justiça especializada, a insurgência recursal dever ser processada e julgada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.o 04/2014 e o disposto no art. 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Outrossim, considerando que, nesta ação, não há requerimento de sigilo processual,
proceda, a assessoria desta relatora, à retirada da identificação do segredo de justiça apontado na presente demanda
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido “
in albis
” o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o “
decisum
” agravado deve ser reformado, uma vez que o valor da causa em questão de direito à saúde é meramente estimativo.

Narra que: “
a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde
”.

Alega ainda: “
(...) que nas causas relacionadas a saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas.
”.

Assim, requer o provimento do presente recurso com o intuito de reformar a mencionada decisão, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O MUNICÍPIO DE BRASNORTE, intimado, apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do presente recurso
(ID. 206237181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 194001697), nos autos do
REEXAME NECESSÁRIO
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
.

Infere-se dos autos, relaciona-se ao
REEXAME NECESSÁRIO
, da sentença de ID. 176155661 – pág. 68 à 70/77, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiane Marilyn Vaz, da Vara Única da Comarcar de Brasnorte, MT, que, nos autos da presente ação, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT, julgou improcedente a ação cominatória em riste
.

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos no 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.o 01, “
in verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei no 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei no 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei no 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020)(grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2o, da Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

Por oportuno, consigno que o valor do orçamento anexado com quantidade de medicamentos para 1 (um) mês de tratamento, que deve ser de tomado de forma continua, é de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), (ID. 176155661 – pág. 20/77), totalizando ao ano o valor de R$ 3.528,00 (três mil e quinhentos e vinte e oito reais) relativo ao proveito econômico, não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024